Tribunal: TJES
Processo: 5015261-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015261-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EVA DE LOURDES LEITE
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015261-16.2022.8.08.0012

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDO.: EVA DE LOURDES LEITE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO DA FATURA. VALORES INCOMPATÍVEIS COM O HISTÓRICO DO CONSUMO. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DEMORA NO RE
E
STABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COMPROVADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora aduz, em síntese, que no mês de dezembro/2021 houve paralisação do abastecimento de água no seu imóvel, e que o reestabelecimento do serviço ocorreu somente em 07/01/2022, período em que sua residência foi abastecida por meio de carros-pipa. Ademais, assevera que as faturas dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 apresentam valores elevados, não condizentes com sua média de consumo mensal. Por este motivo, Busca com a presente ação indenização a título de danos morais, bem como a revisão dos faturamentos, que a ré se abstenha de suspender o serviço na sua unidade consumidora.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4586665, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4586659, pugnando pela reforma integral do julgado para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que não cometeu qualquer ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4586658) dispôs que:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
condenar a ré na obrigação de revisar as faturas de dezembro/2021 e janeiro/2022, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo de 17,5m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação;
(b)
determinar a ré que se abstenha de suspender o fornecimento de água na unidade da autora, em razão do inadimplemento atual dessas faturas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00; e
(c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A espelho do que demonstrou a sentença recorrida, em consonância com as provas carreadas à inicial, observo que a ré emitiu faturas com base no consumo de 46m3 e 45m3 nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, respectivamente. Todavia, analisando o histórico da unidade, observo uma média de consumo de aproximadamente 17,5m3 de água por mês naquela unidade consumidora, com base no período de medição nos seis meses anteriores aos questionados pela autora, volume bem abaixo do registrado nos meses questionados.

Com efeito, entendo que cabia à recorrente demonstrar o aumento real no consumo de água que justificasse a cobrança a maior nos meses contestados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ora, não restam dúvidas de que houve um aumento repentino e excessivo do consumo nos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, não condizente com os meses anteriores, os quais a recorrente não foi capaz de explicar ou comprovar nos autos. Entendo que seja pouco provável que a autora tenha usufruído do volume de água medidos naqueles meses, em meio à deficiência do fornecimento, fato que evidencia a irregularidade dos faturamentos, motivo pelo qual o recálculo das faturas é medida que se impõe, nos termos da sentença recorrida.

Ademais, entendo que o defeito da prestação do serviço fica caracterizado não só pelo aumento inexplicado do consumo de água e valor da fatura nos meses em que houve desabastecimento, mas também pela demora no reestabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora da autora, que ficou mais de uma semana sendo atendida por meio de carro-pipa.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Nessa toada, o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Outrossim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)